Tribunal: TJDFT
Processo: 0002435-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002435-62.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ADILSON VIEIRA DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Fração de aumento. Gratuidade de justiça. 1 – Provado que o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas de urgência – foi intimado das medidas protetivas e, após revogada prisão preventiva, retornou para a residência da vítima e permaneceu no local mesmo contra a vontade dela -- deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 3 - Se, embora reincidente o réu, a pena é inferior a 6 meses e o crime é sem violência ou grave ameaça, possível fixar regime prisional aberto. 4 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo que é impositiva a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de sanção imposta quando há registro de circunstância judicial desfavorável. Aduz que a presença da circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o réu ser reincidente impedem a fixação do regime inicial aberto. Pede, assim, seja restabelecido o regime prisional semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028